Tribunal: TJES
Processo: 5008408-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DAS VIRGENS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008408-81.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:

RITA DE CASSIA OLIVEIRA DAS VIRGENS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – IPAJM. TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO E PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE DIREITO (ART. 393 CPC). PERÍODO CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS JÁ CONFESSADOS. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 375/STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e julgou improcedentes os pedidos em relação ao IPAJM. Em contrarrazões, pugnam o Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrente ajuizou ação de anulação de confissão de dívida em face do IPAJM e do Estado do Espírito Santo, alegando ter firmado termo de confissão de dívida relativo a contribuições previdenciárias de 12/1998 a 02/2000 sem conhecimento técnico sobre o negócio. Sustentou que parte do período cobrado já teria sido objeto de contribuições em outros vínculos, em período concomitante, e que buscou administrativamente o cancelamento integral ou parcial da dívida. Pleiteou: (a). anulação do termo de confissão, e; (b). consequentemente, cancelamento da dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se há vício de consentimento (erro de fato ou de direito, com violação à boa-fé objetiva) que autorize anular o termo de confissão de dívida firmado com o IPAJM e, por consequência, cancelar total ou parcialmente a dívida ativa, ou se, como entendeu a sentença, a Autora apenas pretende rediscutir aspectos fáticos da dívida já validamente confessada, o que é vedado à luz do Tema 375 do STJ, ausente prova concreta de erro, dolo, simulação ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Fundamentando-se na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375, a sentença estabeleceu corretamente que, embora a confissão de dívida não impeça a discussão de aspectos jurídicos da obrigação, a revisão de aspectos fáticos (como o valor apurado e os períodos incluídos) é vedada após o parcelamento, salvo se comprovada a existência de defeito do negócio jurídico, como erro, dolo, simulação ou fraude.

(6). No caso concreto, observa-se que a Autora limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento técnico e suposta concomitância de vínculos previdenciários, sem, contudo, produzir prova robusta de que tenha sido induzida a erro ou de que o IPAJM tenha omitido dados essenciais. A argumentação recursal tenta reenquadrar o inconformismo com a forma de apuração do débito como vício de vontade; todavia, tal pretensão esbarra na ausência de demonstração de erro substancial e escusável, uma vez que os demonstrativos de atualização estavam disponíveis no processo administrativo e a adesão ao parcelamento ocorreu de forma voluntária por agente capaz.

(7). Conclui-se, portanto, pela validade plena do negócio jurídico, uma vez que a mera insatisfação posterior com os critérios de cálculo ou a tentativa de rediscutir a compensação entre regimes previdenciários não supre a necessidade de prova do vício de vontade, mantendo-se a improcedência da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Conforme Tema 375 do STJ, após confissão de dívida e parcelamento, a revisão de aspectos fáticos é vedada, cabendo apenas discussão de aspectos jurídicos e da existência de defeitos do negócio (erro, dolo, simulação ou fraude). 2. A mera alegação de desconhecimento técnico ou suposta concomitância de vínculos previdenciários, sem prova concreta de induzimento ao erro ou omissão essencial de informações, é insuficiente para demonstrar vício de consentimento e ensejar anulação do termo de confissão.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)